Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-06.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800727-06.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM DETALHAMENTO SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por autora de ação indenizatória contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. A sentença entendeu que a inicial não apresentava comprovação de residência nem detalhamento suficiente dos danos materiais alegados.

2.

A autora, ribeirinha da Comunidade Açaizal, pleiteia indenização por danos materiais, morais e ambientais, alegadamente causados por enchente provocada pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí, operada pela Eletronorte. Indica prejuízos documentados por relatório técnico da Emater, totalizando R$ 248.551,30.

3.

A sentença indeferiu a inicial mesmo após manifestação da autora em resposta à decisão de emenda, sob argumento de pedido genérico e ausência de prova mínima de danos.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de comprovante de residência configura inépcia da inicial; (ii) se o pedido de indenização, com especificação baseada em relatório da Emater, atende aos requisitos do art. 319 do CPC; e (iii) se a extinção do feito configura cerceamento de defesa diante da viabilidade de produção de prova em instrução.

III. Razões de decidir

5.

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio da parte, não sendo obrigatória a juntada de comprovante de residência em nome próprio. A Lei nº 7.115/1983 confere presunção de veracidade à declaração firmada pela parte quanto ao endereço, salvo prova em contrário.

6.

A exigência de detalhamento absoluto dos danos na petição inicial contraria o art. 324, § 1º, II, do CPC, que autoriza pedido genérico quando não for possível quantificar o dano de imediato. A autora indicou perdas específicas (benfeitorias, plantações, instrumentos de pesca), quantificadas em valores baseados em dados técnicos, o que afasta a alegação de inépcia.

7.

A extinção do processo, sem oportunizar a instrução probatória, compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o devido processo legal (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV). Trata-se de questão que demanda dilação probatória para apuração de responsabilidade e extensão dos danos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovante de residência não configura, por si só, inépcia da petição inicial, desde que indicado o domicílio da parte. 2. A especificação de danos com base em relatório técnico é suficiente para o processamento da ação indenizatória, sendo descabida sua extinção prematura por ausência de provas exaustivas na fase inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, II, 320, 324, §1º, II e 485, I e IV; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 7.115/1983; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv nº 0800752-19.2021.8.14.0007, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16/09/2024;
TJPA, AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/08/2022;
STJ, REsp 1119445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800727-06.2021.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
RAIMUNDA DA SILVA
contra a sentença proferida pela Vara Única de Baião, nos autos da Ação Indenizatória, que indeferiu a petição inicial.

Narram os autos que
Raimunda da Silva
ajuizou a
Ação Indenizatória
proposta por contra
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte
, com o objetivo de obter indenização por danos materiais, morais e ambientais decorrentes de enchente provocada pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Alega ser moradora ribeirinha e integrante de comunidade tradicional às margens do Rio Tocantins, relata que, em março de 2020, as águas do rio subiram de forma abrupta, alagando plantações, moradia e criações, fato que a obrigou a deixar sua casa e acarretou graves prejuízos econômicos, ambientais e à saúde de sua família.

Escora a sua pretensão em documentos e notas técnicas emitidas pelo
Censipam
e outros órgãos oficiais, que atestam a responsabilidade da Eletronorte pela liberação repentina de grandes volumes de água do reservatório da usina, o que teria causado a inundação.

Defende que a empresa agiu com
imprudência
e sem adotar medidas de segurança obrigatórias, como a implementação de um
Plano de Ação Emergencial (PAE)
e de um
Plano de Segurança de Barragem
, previstos na Lei nº 12.334/2010. Alega ainda que a Eletronorte manteve licenças ambientais vencidas e não cumpriu condicionantes de proteção social e ambiental das comunidades ribeirinhas.

Com base no
art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981
(responsabilidade objetiva por dano ambiental), a autora requer: (i)
condenação da ré à reparação integral dos danos materiais e ambientais
sofridos, inclusive reconstrução da casa, lavoura e entorno natural; (ii)
indenização por danos morais e lucros cessantes
; (iii)
concessão de tutela de urgência
, para que a Eletronorte lhe pague
mensalmente R$ 2.200,00
até o julgamento final, como auxílio emergencial; e (iv)
inversão do ônus da prova
, nos termos da Súmula 618 do STJ, para que a ré arque com estudos técnicos necessários à comprovação de sua defesa.

A juíza determinou que a autora
emendasse a petição inicial em 15 dias
, juntando
comprovante de residência ou domicílio eleitoral
, sob pena de extinção. Também ordenou que
especifique e quantifique os danos alegados
(como perdas agrícolas e danos em imóveis), pois o pedido de indenização está genérico. Além disso,
indeferiu provisoriamente a gratuidade da justiça
, concedendo
30 dias para recolher as custas processuais
, diante da ausência de comprovação de insuficiência financeira.

Raimunda da Silva
responde ao despacho judicial, aduzindo que
não há exigência legal para juntada de comprovante de residência
, bastando a indicação do domicílio, conforme o art. 319 do CPC e a Lei 7.115/1983, que atribui presunção de veracidade à declaração firmada pela parte. Traz também jurisprudência para reforçar que a exigência é indevida e ilegal, defendendo que os dados apresentados na inicial devem ser considerados válidos.

Quanto ao pedido de
especificação dos danos e valor da causa
, os advogados esclarecem que a petição inicial
já apresenta uma tabela detalhada
com todos os prejuízos materiais (plantios perdidos, instrumentos de pesca, benfeitorias), totalizando exatamente
R$ 248.551,30
, com base em dados fornecidos pela Emater.

Alega que exigir maior detalhamento neste momento processual viola o devido processo legal, pois a
comprovação aprofundada dos danos
deverá ser feita na fase de instrução, por meio da produção de provas.

Por fim, quanto à
gratuidade da justiça
, a autora reforça que sua situação de vulnerabilidade foi devidamente demonstrada e pede a
reconsideração da decisão que exigiu o recolhimento de custas
, informando que decisões anteriores desse mesmo juízo sobre a matéria vêm sendo
reformadas pelo TJPA
.

Em seguida, informa a interposição de
agravo de instrumento
contra a decisão que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita
, juntando cópia da petição recursal, comprovante de protocolo e documentos obrigatórios.

Requer o
juízo de retratação
, pedindo que o processo seja chamado à ordem para
deferir a gratuidade da justiça
e reavaliar os demais pontos levantados na manifestação anterior.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Decido.

DA INÉPCIA DA INICIAL:

Através da decisão do ID 41797669, este Juízo determinou a emenda à inicial.

Da decisão agravou a parte autora, no que tange à gratuidade processual, mas não há decisão nesse sentido.

Sobre o domicílio, comprovou-se nos autos residir a autora na Comunidade de Açaizal.

Não obstante, sobre os danos materiais, correspondentes aos lucros cessantes e danos emergentes, deixou a requerente de se manifestar, fazendo-o apenas referência è exigência contida no despacho de emenda.

Ora, é o seguinte o pedido ao final da petição inicial, o qual se repete em outras mais de 200 ações tramitando por este Juízo: “
Requer-se que esta ação seja julgada procedente e que seja a empresa Ré condenada, definitivamente
,
a reparar "
todos" os danos civis materiais e ambientais
, recuperar matas ciliares, poços, barrancos, a casa “dos Autores” e suas acessões, benfeitorias, lavoura, animais domésticos; a pagar pelos danos materiais correspondentes a "
todas" as atividades interrompidas, prejudicadas ou impedidas de realizar em decorrências dos atos ilícitos aqui narrados; enfim, lucros cessantes e danos emergentes.
” (Grifei)

Ou seja, no pedido matriz das ações propostas, várias são as passagens em que a parte autora, através de seu patrono, generaliza a existência de danos civis ambientais, os quais, no caso, contrariamente à pretensão autoral, não podem ter sua pretensão à reparação civil manejada através de um pedido genérico, porque, trata-se, eventualmente, de um dano ambiental individual e, ademais, porque, não há danos morais pleiteados em função da suposta ocorrência desse dano.

Com efeito, ainda que não fosse isso, os lucros cessantes e danos emergentes que diz a autora haver suportado não estão delimitados e nem tampouco constam de qualquer demonstrativo para fins de ser atestadas tanto a verossimilhança da alegação como início de prova, para o caso da concessão da tutela de urgência, como, também, para a procedência da ação, porque sequer foram ressalvados quanto às provas a ser obtidas em cada situação particular, lembrando que por aqui tramitam, com a mesma idêntica narrativa, mais de 200 ações, alterando-se somente o valor atribuído à causa.

Então, bem se vê que a inicial não poderia ser processada sem que se tomassem providências preliminares para a proteção do bom andamento do feito, porque, sem isso, poderia arrastar-se para além de um prazo razoável, o que não se pode admitir, inclusive no caso de múltiplas ações e, onde, ademais, sequer é possível, nos dias atuais, a realização de prova pericial.

Além do que, os documentos que acompanham a exordial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020.

Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar, desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se, por fim, a inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato e mediante comprovação da própria ocorrência do dano ambiental.

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial no que tange aos danos materiais pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade que defiro à autora.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.

11/05/2022

ASSINADA ELETRONICAMENTE

Inconformada
Raimunda da Silva
interpõe
recurso de apelação
contra sentença que
extinguiu o processo por inépcia da inicial
, alegando que já havia
comprovado residência
,
especificado os danos
e
reiterado o pedido de gratuidade de justiça
, esta última
deferida em decisão anterior do TJPA
.

Sustenta que a petição inicial contém
detalhamento suficiente dos prejuízos materiais
, com base em tabela da Emater, e que
eventuais complementações devem ser objeto da fase de instrução
.

Denuncia ainda que a magistrada de origem demonstra
parcialidade e atuação reiteradamente desfavorável às comunidades tradicionais
, pedindo a
reforma integral da sentença
e o
prosseguimento do processo em 1º grau
.

Em contrarrazões, a
Eletronorte
defende a manutenção da sentença que extinguiu o processo por
inépcia da inicial
, alegando que a autora
não atendeu às ordens judiciais
de emendar a petição para
comprovar residência
e apresentar
provas mínimas dos danos materiais
alegados.

Sustenta que a autora perdeu a chance processual ao
não cumprir as exigências nem apresentar documentação adequada
, tornando o recurso improcedente.

A empresa também ressalta que
centenas de ações idênticas foram extintas ou tiveram tutelas indeferidas
por falta de provas, reforçando que a sentença deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

Defiro a justiça gratuita, nos termos da Súmula n. 06, do TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em indeferir a petição inicial, mesmo após a determinação de emenda, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

A apelante insurge-se contra essa decisão, sustentando que cumpriu as determinações judiciais no que tange à indicação de residência e à especificação dos danos, bem como que a gratuidade da justiça, inicialmente questionada, foi devidamente concedida pela própria sentença.

1. Da Inépcia da Inicial por Ausência de Comprovante de Residência

Inicialmente, cumpre analisar o fundamento da sentença que considerou a petição inicial inepta, em parte, pela questão do domicílio da autora.

Contudo, como é cediço, os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos da petição inicial. O inciso II do art. 319 do CPC prevê a necessidade de
indicação
do domicílio e residência da parte postulante, não havendo exigência legal de
juntada de comprovante de residência
.

Nesse sentido, a Lei nº 7.115/1983 atribui presunção de veracidade à declaração firmada pela parte, o que, combinado com o art. 319, II, do CPC, torna desnecessária a juntada do documento em nome próprio.

Pela simples leitura da inicial e das manifestações subsequentes, a apelante forneceu seu nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, bem como indicou e declarou seu endereço residencial na margem esquerda do rio Tocantins, Comunidade Açaizal. Dessa forma, atendeu plenamente aos requisitos legais.

A exigência de comprovante de residência em nome próprio, ou de qualquer documento que não seja indispensável à propositura da demanda nos termos do art. 320 do CPC, configura verdadeiro excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É pacífico o entendimento de que os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC devem ser interpretados restritivamente, não podendo o juízo criar barreiras adicionais que dificultem o acesso à justiça.

A boa-fé que rege o processo presume-se, cabendo à parte contrária, ou ao próprio juízo em caso de fundados indícios de fraude ou lide predatória, questionar a veracidade dos dados, mas não de plano, indeferir a inicial por mera ausência documental não prevista em lei.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, como se verifica nos precedentes citados pela própria fundamentação apresentada:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.” (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA ANULADA. [...] 3. A legislação processual civil não exige o comprovante de residência em nome próprio como requisito para a petição inicial (art. 319, II do CPC), e o pedido de indenização por danos materiais pode ser formulado genericamente, nos termos do art. 324, § 1º, II do CPC, quando não for possível determinar as consequências do ato desde logo. [...] 5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A mera ausência de comprovante de residência não constitui motivo para indeferimento da petição inicial, desde que o domicílio da parte esteja indicado. 2. A individualização dos danos materiais pode ser suprida na fase de instrução, não justificando a extinção do processo por inépcia." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007521920218140007 22270738, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a exigência de comprovante de residência, que embasou em parte a decisão extintiva, não encontra respaldo legal e contraria a orientação consolidada deste Egrégio Tribunal.

2. Da Suficiência na Especificação dos Danos Materiais e Lucros Cessantes

A sentença objurgada considerou a petição inicial inepta também sob o fundamento de que a apelante "deixou de se manifestar" sobre os danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, apresentando pedido genérico, comum a outras 200 ações. Alegou que os lucros cessantes e danos emergentes não estariam delimitados nem demonstrados, e que os documentos acostados à exordial seriam inservíveis por serem antigos ou genéricos, não configurando indício da probabilidade dos danos.

No entanto, o relatório informa que, em resposta ao despacho de emenda, a apelante esclareceu que a petição inicial já apresentava uma
tabela detalhada com todos os prejuízos materiais (plantios perdidos, instrumentos de pesca, benfeitorias), totalizando R$ 248.551,30, com base em dados fornecidos pela Emater
.

Essa manifestação da autora refuta diretamente a afirmação de que ela se manteve inerte ou que apresentou pedido genérico. Ora, a indicação de um valor monetário específico, discriminado por tipo de prejuízo e com base em dados de um órgão técnico (Emater), demonstra um esforço claro de quantificação e especificação, não se tratando de uma generalização.

A análise quanto à veracidade, pertinência e suficiência probatória desses valores, bem como a efetiva ocorrência e o nexo causal com a conduta da Eletronorte, são matérias que demandam a
fase de instrução processual
, com a produção de provas periciais, testemunhais e documentais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A extinção prematura do feito, sob o fundamento de ausência de comprovação ou detalhamento dos danos neste estágio inicial, configura inegável
cerceamento de defesa
.

O art. 324, § 1º, II do CPC permite que o pedido de indenização seja formulado genericamente "quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato". No presente caso, a autora não só indicou as consequências (enchente, perdas materiais, ambientais e morais), como também as quantificou minimamente com base em relatório da Emater. Exigir um aprofundamento probatório exaustivo na fase postulatória, sob pena de extinção, é ir de encontro à própria sistemática processual.

Não se pode exigir, na fase postulatória, a prova cabal e exauriente dos fatos constitutivos do direito, mas sim a
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido
, acompanhada dos
documentos indispensáveis à propositura da ação
. A análise de documentos obtidos em sites de busca ou a eventual antiguidade de alguns deles, mencionadas pela sentença, não pode servir de base para a extinção, mas sim para o desenvolvimento da instrução, onde seu valor probatório será devidamente sopesado. A responsabilidade por dano ambiental, ademais, é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e sua apuração demanda um processo probatório robusto.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas." (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019).

Este entendimento é plenamente aplicável ao caso, pois se o julgamento de mérito não pode ocorrer antecipadamente por falta de provas, tampouco a extinção sem mérito pode ser justificada pela mesma razão, quando a parte requer a produção de provas e a causa ainda está apta à instrução.

Este Tribunal, em casos análogos, tem reiteradamente cassado sentenças que incorrem no mesmo erro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E
NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA -
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800907-22.2021.8.14.0007
- Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 01/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA -
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800818-96.2021.8.14.0007
- Relator (a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 26/06/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Manoel do Carmo Pereira de Campos e Maria da Conceição Lima Rodrigues, reformando sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovante de residência e delimitação de danos materiais. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia envolve a exigência de comprovante de residência para o ajuizamento da demanda e a necessidade de delimitação dos danos materiais para evitar a extinção por inépcia da petição inicial. III. Razões de Decidir 3. A legislação processual civil não exige o comprovante de residência em nome próprio como requisito para a petição inicial (art. 319, II do CPC), e
o pedido de indenização por danos materiais pode ser formulado genericamente, nos termos do art. 324, § 1º, II do CPC, quando não for possível determinar as consequências do ato desde logo.
4. Sendo assim, a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia foi reformada, garantindo o prosseguimento da demanda para a devida instrução probatória. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A mera ausência de comprovante de residência não constitui motivo para indeferimento da petição inicial, desde que o domicílio da parte esteja indicado. 2.
A individualização dos danos materiais pode ser suprida na fase de instrução, não justificando a extinção do processo por inépcia.
" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 320; 321; 485, I e IV. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007521920218140007 22270738, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E

NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como é cediço, os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar, em juízo, sua petição inicial. Importante observar da leitura dos artigos que o inciso II, do art. 319 do CPC, prevê a necessidade de indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência. Pela simples leitura da inicial, denota-se que foi fornecido nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, indicação e declaração de endereço residencial na margem esquerda do rio Tocantins, comunidade Açaizal, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados. Nessa senda, configura-se excesso de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição a determinação do juízo de emenda à inicial, para a juntada de comprovante de residência, presumindo-se verdadeiros os dados por eles fornecidos na peça vestibular, até prova em contrário, salvo se, a meu ver, o juízo de origem observar indícios de lide predatória, onde deverá verificar tais questões no início da demanda. Desse modo, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida. Da detida análise da inicial, em capítulo específico, a autora/recorrente mensurou as perdas materiais supostamente sofridas em razão da construção e ampliação da UHT, sendo que a análise de há ou não direito a indenização é questão eminentemente de mérito e deverá ser enfrentada após a instrução processual, sob o contraditório e ampla defesa.

Por consequência, há cerceamento de defesa quando o juízo extingue o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não há provas dos danos materiais, sem ao menos oportunizar a abertura da instrução e de provas.
Recurso CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007383520218140007 20776283, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

A extinção do processo por inépcia da inicial, neste contexto, não foi a medida mais adequada, pois a petição da apelante, complementada em suas manifestações, contém elementos suficientes para o desenvolvimento da lide e a plena compreensão da controvérsia. A análise da existência e quantificação dos danos é questão de mérito que exige a dilação probatória, incompatível com o encerramento prematuro do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para
CASSAR
a sentença vergastada em todos os seus termos e determinar que os autos retornem ao juízo primevo para o regular processamento e instrução do feito.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025